Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-75.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003155-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DIREITO TRIBUTÁRIO — INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL — ARTIGO 333 DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 — CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO — COMPROVAÇÃO — IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA —BENEFÍCIO LEGÍTIMO — RECURSO DESPROVIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO E DE FORMA ESCALONADA -

TEMA 1.076/STJ – ARTIGO 85, §6º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito da apelada ao benefício do diferimento do ICMS, porquanto a operação está nos moldes do disposto no artigo 333, do RICMS aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo artigo 2º, do Decreto Estadual nº 1.141/2012.

2. Deve ser mantido o direito da apelada ao benefício existente ao tempo da operação de venda do farelo de soja, não havendo que se falar em qualquer alteração na sentença proferida na Primeira Instância, que reconheceu à aplicação ao caso das disposições do RICMS/MT editadas pelo Estado de Mato Grosso.

3. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

4. Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 76047469) proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, proferida em
embargos à execução
opostos

por
ADM DO BRASIL LTDA
. e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos cobrados pela Certidão de Dívida Ativa nº 2017220638, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no §§ 3º e 5º do artigo 85, do Código de Processo Civil, e ressarcir as custas e taxas processuais antecipadas pelos autores da inicial originária.

Em suas razões, aduz que “
os ACF ́s nº 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011 foram ambos lavrados sob a mesma previsão infracional: a ocorrência de interrupção do diferimento nos casos de vendas de produtos resultantes do beneficiamento da soja adquirida sob o citado instituto, sendo tais saídas beneficiadas pela isenção ou não tributadas, conforme previsão legal contida no art. 341 do RICMS/MT
”.

Verbera que “
nos termos da nova redação do artigo 339 do RICMS, não interrompem o diferimento as saídas de soja em vagem ou batido destinada à industrialização ou as saídas de produto industrializado de soja com destino à nova industrialização
”.

Afiança que “
a intenção exposta no citado diploma foi o de excluir da previsão de interrupção do diferimento as saídas com destino à industrialização, seja essa industrialização a inicial ou secundária
(...)
como continuou vigente o art. 341, somente para os casos de saída para industrialização não se daria a interrupção do diferimento. Para os demais casos de saídas de farelo de soja (como na venda para o produtor rural, neste caso) não houve alteração da legislação, sendo mantida a regra anterior
”.

Assegura que “
com base no aludido decreto, então, houve alteração parcial da autuação anteriormente lavrada, houve, também, demonstração específica das situações que não se enquadravam nas hipóteses previstas pela nova norma, o que tomou por base o tipo de contribuinte no cadastro da SEFAZ-MT que participava da operação. A demonstração é detalhada e indene de dúvidas, confirmando a legalidade da exação, com as alterações que já lhe foram promovidas na seara administrativa
”.

Assevera que “
a operação interna que destina o subproduto da soja para o produtor rural trata-se de atividade não industrial, onde o subproduto será empregado diretamente na sua produção rural
(...)
a exceção contida no parágrafo 2º do artigo 339 do então vigente decreto 1.141/2012 é restrita às saídas internas de produto para emprego em processo industrial, não abarcando as vendas para produtores rurais, a qual é isenta
”.

Relata que “
não é, nem de longe aplicada à exceção nas vendas realizadas diretamente ao produtor rural. Primeiro porque a venda para produtor rural não pode ser considerada venda do produto para industrialização, e segundo, porque nas saídas de produto para indústria não ocorre a interrupção do diferimento haja vista que a saída do produto será devidamente tributada ao final da cadeia, ao contrário das vendas do produto para utilização como ração pelo produtor rural. Nestes casos aplica-se a isenção na operação o que demanda a interrupção do diferimento, com o recolhimento do ICMS pelo vendedor, no caso, a apelada
”.

Ao final, argumenta que “
caso não ocorra a interrupção do diferimento toda a cadeia ficará sem tributação, haja vista que o produtor rural possui isenção na referida operação. Não é possível falar em aplicação do diferimento e isenção na mesma operação
(...)
assim, considerando a literalidade da legislação transcrita, conclui-se que não é possível estender a não interrupção para as operações de venda realizadas para o produtor rural
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e mantida a validade da autuação realizada pelo Fisco no caso, ou, sejam os honorários advocatícios retirados da condenação, uma vez que não deu causa à ação oposta pela apelada.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 43423210). O Estado de Mato Grosso é isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões de ADM DO BRASIL LTDA. e outros pelo desprovimento do recurso (Id. 43423212).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de a hipótese não se enquadrar dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, não obstante a classe processual indicada no sistema PJe, verifica-se que houve determinação de envio dos autos em remessa necessária, considerando o valor atribuído à causa (R$ 2.776.836,65) – Id. 43423205.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença (Id. 76047469) proferida em
embargos à execução
opostos

por ADM DO BRASIL LTDA. e outros contra o Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os débitos cobrados pela Certidão de Dívida Ativa nº 2017220638, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no §§ 3º e 5º do artigo 85, do Código de Processo Civil, e ressarcir as custas e taxas processuais antecipadas pelos autores da inicial originária.

A sentença é do seguinte teor, no ponto de interesse:

“Para o fim de solucionar a presente controvérsia, se faz imprescindível delimitar o cerne da questão, que cinge especialmente ao fato de
ocorrer ou não a interrupção do diferimento do ICMS em caso de venda de farelo de soja a produtores rurais
, em isonomia ao que ocorre com as indústrias de ração, com fulcro nas alterações trazidas pelo Decreto nº 1.141/2012.

Pois bem.

O artigo 339 do Regulamento do ICMS – RICMS – vigente à época do fato gerador, antes das introduções do Decreto nº 1.141/2012, discorria nos seguintes termos:

‘
Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título
:

I -
a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final
, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II -
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;

III -
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados
.

§ 1º O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.’

O crédito oriundo dos dois ACF foram fundamentados no artigo 339, inciso III, citado acima, considerando que os destinatários seguintes do farelo de soja eram isentos ao pagamento do imposto.

Com o advento do Decreto nº 1.141/2012, passou a ter a seguinte redação:

‘Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados,

ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 1º O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto neste capítulo para emprego em processo industrial;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste capítulo.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado.’

Vislumbra-se que o referido Decreto acrescentou algumas exceções a interrupção do diferimento do ICMS, onde, a priori, estaria o Embargante sendo beneficiado em todas suas operações, já que a partir de então passou a ser permitida a saída de produtos para emprego em processo industrial e a sucessiva de produtos para novo processo industrial, resultante de industrialização anterior.

A Embargante adquiria soja, processava o grão e deste derivava diversos outros produtos, dentre eles o farelo de soja, que possuíam dois destinos, a indústria de ração ou os produtores rurais, cujas finalidades de ambos eram as mesmas, realizar novo processo industrial com o farelo de soja e transformá-lo em ração animal, o que de fato concedia a Embargante o direito de ter em ambas as operações de venda o diferimento no recolhimento do ICMS.

O artigo 341 do RICMS, vigente naquele período, dispôs que no caso de isenção ou não tributação da operação seguinte era o estabelecimento destinatário da mercadoria, in casu o produtor rural, responsável em pagar o imposto anteriormente diferido, apesar do processo industrial em si por ele praticada ser isenta, vejamos:

‘Art. 341 Não sendo tributada ou estando isenta a saída subseqüente efetuada pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito a crédito.’

Por sua vez, o artigo 60, do Anexo VII, do RICMS, previa a isenção ao pagamento do ICMS do farelo de soja destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal, vejamos:

‘Art. 60 Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (Convênio ICMS 100/97 e suas alterações) (...)

VI – alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de soja, de canola, de algodão, de babuçu, de cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten de milho, de gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva e de polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais, cascas e farelos de cascas de soja e de

canola, sojas desativadas e seus farelos, aveia e farelo de aveia, feno, óleos de aves e outros resíduos industriais, destinados à alimentação animal ou ao emprego na fabricação de ração animal; (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97, c/c inciso VI do caput da cláusula primeira do mesmo Convênio ICMS 100/97, redação dada pelo Convênio ICMS 123/2011, e c/c os incisos I e IV da cláusula segunda também do Convênio ICMS 100/97, redação dada, respectivamente, pelos Convênios ICMS 62/2011 e 149/2005 – efeitos a partir de 9 de janeiro de 2012) (...)’.

Deste modo, em análise conjunta aos dispositivos normativos, verifica-se que
os destinatários do farelo de soja oriundas do processamento da soja adquirida pela Embargante eram isentos ao pagamento do ICMS, logo, deveriam arcar com o pagamento do imposto anteriormente diferido, já que permitido ao Embargante o diferimento ao pagamento do imposto em razão do que dispunha o artigo 339, §2º, inciso I e II, do Decreto nº 1.141/2012
.

Ao que se percebe a grande discussão dos autos gira em torno da natureza do processamento do farelo de soja junto aos produtores rurais, já que o posicionamento do fisco para o mesmo tipo de operação junto a indústrias foi de acobertar a operação com o diferimento tributário
.

Ocorre que, conforme assentado pelo Embargante, os produtores rurais também processam o farelo de soja (matéria-prima) transformando-o em ração animal, de modo a se entender que o farelo também passa por processo industrial junto aos produtores rurais, e, portanto, se encontra em situação idêntica a das indústrias de ração animal, que apenas produzem em maior escala, já que possui como natureza econômica a comercialização da mercadoria, o que nem sempre ocorre com os produtores rurais, já que via de regra utilizam o produto industrializado em seu próprio estabelecimento
.

Isto, contudo, não retira a natureza de processamento industrial do commodities junto aos produtores rurais, já que apenas processam a matéria-prima em menor escala e nem sempre destina o produto final ao comércio
.

Em consequência, os
Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados contra a Embargante em decorrência das irregularidades ocasionadas com a negativa do fisco em lhe reconhecer como beneficiária do diferimento do ICMS também devem ser anulados, já que a Embargante estava plenamente apta para se beneficiar do diferimento, logo não possuía a obrigação de recolher antecipadamente o tributo
.

Deste modo, os TADs ns.º 940839-3, 940860-5, 940893-9, 940901-4, 940907-5, 940915-4, 940934-8, 940946- 4, 941021-1, 941032-6, 941034-0, 941035-1, 941036-3, 1046370-7, 1046382-3, 1046388-4, 1046400-1, 1046402-5, 1046405-0, 1046460- 8, 1046464-5, 1046479-7, 1046506-6, 1047115-7, 1047387-7, 1047447-0 e

1047495-0 devem ser todos anulados.

Deste modo, é de rigor a procedência do pleito inicial a fim de declarar extinto o crédito tributário perquirido na execução em apenso.

Ante o exposto, JULGO O FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto aos sócios da empresa ADM do Brasil LTDA, mantendo-a única e exclusivamente como sujeita passiva do crédito tributário perquirido, face a ilegitimidade dos sócios, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente os débitos cobrados pela CDA nº 2017220638, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência declaro extinta a execução fiscal nº 1004561-68.2017.8.11.0003, haja vista que o único crédito perquirido é o que consta na CDA nº 2017220638.

Traslade-se cópia desta sentença para aqueles autos, arquivando-o tão logo transite em julgado esta.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 460 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor do pleito econômico obtido, nos termos do §3º, inciso III, do art. 85 do CPC/2015.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, considerando o valor do proveito econômico obtido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, bem como proceda-se com o levantamento da garantia dada.

Publique-se, registre-se e intimem-se. (...)”. (Id. 43423205).

Ademais, em embargos de declaração opostos pela empresa ADM do Brasil LTDA e outros, houve o acolhimento parcial quanto aos honorários advocatícios e ônus sucumbencial, cujo dispositivo segue:

“Ante o exposto, RECEBO o embargos de declaração oposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de:

a)

CONDENAR o embargado a pagar honorários sucumbenciais ao advogado dos embargantes nos patamares mínimos previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma escalonada, nos moldes do que dispõe o §5º do mesmo dispositivo.

b)

CONDENAR o embargado a ressarcir os embargantes nas custas e taxas processuais antecipadas e aquelas que tiveram ao curso da demanda;

[...]”

Extrai-se dos autos que a empresa apelada ADM DO BRASIL LTDA e outros opôs embargos à execução com objetivo de obter a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017220638, decorrente do Aviso de Cobrança nº 1653324, no valor de R$ 2.776.836,65 (dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), em que consta:

“Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Descrição Infração
:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior
.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098, combinado com os artigos 2º, § 1º, IV e 3º, III, também da Lei 7.098/98 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, c da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Descrição Complementar:

***

Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF

Descrição Infração: Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCF, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento: Artigo 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, da Lei 7.098/98

Descrição Complementar:

***

Infração: DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010

Descrição Infração: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme RES. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

Enquadramento: DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010

Penalidade: Art. 3º, §3º, §4º e §5º e Art. 45º, §23º, inc. II da Lei 7098/98”. (Id. 43423153 – fls. 8).

A controvérsia consiste na legalidade da cobrança do ICMS representado na CDA nº2017220638, em razão da interrupção promovida pelo Fisco do benefício do diferimento de ICMS na operação de venda de farelo de soja pela apelada às indústrias produtoras de ração animal e produtores rurais que, a partir de tal aquisição, realizam um novo processo industrial com o farelo produzindo um novo produto (ração) para alimentação dos animais comercializados aos frigoríficos.

Nos Avisos de Cobrança Fazendários nº 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, objetos da CDA, foram lavrados pela circunstância de interrupção do diferimento nos casos de vendas de produtos resultantes do beneficiamento da soja adquirida pelo benefício do diferimento, por ser o destinatário da nova etapa produtor rural, isento do ICMS (operação não tributada), conforme artigo 341, do RICMSMT, de 1989, com a redação dada pelo Decreto nº 1141/2012.

Ao analisar a questão, o Juízo
a quo
concluiu que a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o disposto no artigo 333, I, do RICMS aprovado pelo Decreto nº 1944/1989, vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “
sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos
”, explicando que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal. Vejamos o teor do artigo 333, I, do RICMS/89:

“Art. 333. O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

I - arroz em casca, feijão e
soja
em vagem ou batidos, milho em palha, em espiga ou em grão e semente de girassol de produção mato-grossense,
poderá ser diferido para o momento em que ocorrer
:

a) sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial, ainda que pertencente ao mesmo titular;

c) sua saída com destino a estabelecimento varejista;

d) saída dos produtos resultantes do seu beneficiamento ou industrialização
”.

Importante destacar que segundo está nos Avisos de Cobrança Fazendários nº 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, os fatos geradores objetos da autuação são datados dos meses de janeiro e fevereiro de 2011, logo, anteriores à vigência da nova redação do artigo 339, dada pelo Decreto nº 1.141/2012, todavia, no artigo 2º deste, os fatos analisados foram convalidados.

Pelos fundamentos e provas contidas nos autos, os contribuintes da etapa posterior ao da apelada, produtores rurais e indústrias de ração animal, adquirem o farelo da soja para alimentação animal, todavia, é certo que se faz necessária a industrialização com a adição de outros nutrientes para se chegar ao resultado adequado da ração animal, sendo, portanto, o farelo da soja somente a base para o início do processo de produção da ração.

E do que se verifica dos autos, a apelada demonstrou que a operação também se enquadra, nos moldes do artigo 333, I, vigente à época, e artigo 339, III, § 2º, I e II, do RICMS/89 com a redação dada pelo Decreto nº 1.141/2012, notadamente pelo disposto no artigo 2º, deste Decreto, que expressamente convalidou a sua retroatividade às operações anteriormente praticadas, vejamos:

“
Art. 2° Ficam convalidadas as operações promovidas por contribuintes estabelecidos neste Estado, até a data da publicação deste decreto, em consonância com o disposto nos incisos I e II do § 2° do artigo 339 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, observada a redação conferida nos termos deste ato, exclusivamente quanto ao tratamento tributário previsto nos referidos preceitos
”.

“
Art. 339-
Interrompem
o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 1º O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:

I –
as saídas internas de produto previsto neste capítulo para emprego em processo industrial
;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste capítulo.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado
.”

Na hipótese, ambos os contribuintes da próxima etapa do diferimento realizam a aquisição do farelo de soja para elaboração de ração animal. O farelo de soja vendido pela apelada serve de matéria prima para industrialização de pacotes de ração animal realizado pelas indústrias, e os produtores rurais, do mesmo modo, realizam a mistura com outros ingredientes para alimentação de seus animais.

Logo, é perfeitamente cabível no caso o disposto no artigo 333, do RICMS/89, vigente à época, e do artigo 2º do Decreto nº 1.141/2012 que convalidou as operações anteriores à sua vigência e, em razão disso, a apelada faz jus ao benefício de diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a matéria-prima objeto da operação, restando não evidenciada qualquer irregularidade no proceder do contribuinte a ensejar a cobrança fiscal, acobertada pelo diferimento.

A respeito da matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGADA SITUAÇÃO IRREGULAR DO CONTRIBUINTE PERANTE O FISCO. INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 339, II, DO RICMS/MT.
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. BENEFÍCIO LEGÍTIMO
. RECURSO DESPROVIDO. Não configurada qualquer irregularidade ou demonstrada qualquer outra causa interruptiva, o direito do apelado ao benefício existia ao tempo da operação de compra do maquinário agropecuário, de modo que o magistrado a quo muito bem procedeu ao reconhecê-lo e ao não lhe aplicar as disposições do RICMS/MT esgrimidas pelo Estado de Mato Grosso. (TJ/MT, apelação nº 0002650-61.2009.8.11.0086, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 14/05/2018)

A manutenção da sentença é necessária, porque a operação está nos moldes da legislação estadual correspondente, vigente à época.

Relativo ao ônus sucumbencial, embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT, o que se adequa ante o julgamento de procedência dos embargos e o princípio da causalidade.

A respeito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXTINÇÃO DIANTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA NOS AUTOS EXECUTÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -RECURSO PROVIDO. Diante do que dispõe o art. 20, §4º, do CPC/73, nas causas de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação, ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, que deve sempre levar em consideração as circunstâncias previstas nas alíneas "a", "b", e "c" do §3.º do artigo 20 do CPC/73, aplicável à espécie, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas e emolumentos, por força do que dispõe o art. 39, da Lei 6.830/80, bem como o art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, quando vencida deverá ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

(N.U 0009175-44.2014.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

No ponto dos honorários advocatícios, o juízo a quo já estabeleceu nos patamares mínimos e na forma escalonada, em consonância com o artigo 85, §§ 1º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Cabe enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça, mediante o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Ademais, recentemente incluída a redação do §6º-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”; o que não se apresenta no caso em exame.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em reexame necessário, ratifico a sentença. Por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022